Tribunal: CARF
Processo: 10380.727041/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 11/09/2017 a 12/06/2018
EFICÁCIA DE LAUDOS E PARECERES
Nos termos do disposto no parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972, atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Os acórdãos do CARF, não tem efeito vinculante sobre as decisões das DRJ, que apenas estão obrigadas a seguir as decisões expressas em súmulas vinculantes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA-IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM
Na importação por conta e ordem de terceiros, a partir do disposto nos artigos 31, 32 e 95 do Decreto Lei 37/66, temos que a responsabilidade tributária é tanto do importador na qualidade de contribuinte, como do adquirente da mercadoria na qualidade de responsável solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RELATIVA AO IPI
Na importação por conta e ordem de terceiros, a responsabilidade solidária também é extensiva ao IPI – Importação, seja devido ao pagamento do imposto, como por infrações cometidas na operação de importação, por conta dos artigos 27, inciso III, e 29, ambos do Decreto no 4.544/02, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
IMUNIDADE DO IPI PARA DERIVADOS DE PETRÓLEO
Produtos relacionados na TIPI com alíquota positiva ou alíquota zero não estão abrangidos pela imunidade objetiva prevista aos derivados de petróleo no § 3o do art. 155 da Constituição Federal. Esses produtos estão dentro do campo de incidência do IPI em decorrência de decreto do poder executivo. O campo de incidência do IPI foi determinado por lei que estabeleceu competência à TIPI para definir os produtos com incidência ou não do IPI e suas respectivas alíquotas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727041/2020-25
ACÓRDÃO
3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SERTRADING (BR) LTDA E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 11/09/2017 a 12/06/2018
EFICÁCIA DE LAUDOS E PARECERES
Nos termos do disposto no parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto
70235/1972, atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre
produtos, exarados em outros processos administrativos fiscais quando
tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Os acórdãos do CARF, não tem efeito vinculante sobre as decisões das DRJ,
que apenas estão obrigadas a seguir as decisões expressas em súmulas
vinculantes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA-IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM
Na importação por conta e ordem de terceiros, a partir do disposto nos
artigos 31, 32 e 95 do Decreto Lei 37/66, temos que a responsabilidade
tributária é tanto do importador na qualidade de contribuinte, como do
adquirente da mercadoria na qualidade de responsável solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RELATIVA AO IPI
Na importação por conta e ordem de terceiros, a responsabilidade solidária
também é extensiva ao IPI – Importação, seja devido ao pagamento do
imposto, como por infrações cometidas na operação de importação, por
conta dos artigos 27, inciso III, e 29, ambos do Decreto no 4.544/02, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
IMUNIDADE DO IPI PARA DERIVADOS DE PETRÓLEO
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
2
Produtos relacionados na TIPI com alíquota positiva ou alíquota zero não
estão abrangidos pela imunidade objetiva prevista aos derivados de
petróleo no § 3o do art. 155 da Constituição Federal. Esses produtos estão
dentro do campo de incidência do IPI em decorrência de decreto do poder
executivo. O campo de incidência do IPI foi determinado por lei que
estabeleceu competência à TIPI para definir os produtos com incidência ou
não do IPI e suas respectivas alíquotas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso de Ofício e, no mérito, negar provimento. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade
de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso(s) Voluntário(s) interposto em face do Acórdão 108-007.314
da 12a Turma da DRJ08, que julgou procedente em parte a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo
sujeito passivo e solidário(s), mantendo em parte o crédito tributário de exigência.
O processo envolve a classificação fiscal da mercadoria importada que durante
procedimento de revisão aduaneira foi reclassificada da NCM 2710.18.21 para a NCM 2710.19.99,
incorrendo na incidência de uma alíquota do IPI vinculado a importação, de 0% para 8%. A
reclassificação fiscal resultou ainda na aplicação de multa de ofício, multa por falta de licença de
importação e multa por classificação incorreta.
Do Relatório da DRJ
A seguir um resumo do relatório da DRJ, constante de fls. 1844 a 1850:
O auto de infração foi lavrado em decorrência do procedimento de revisão
aduaneira, conforme o artigo 54 do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
3
O processo refere-se a 42 despachos de importação realizados pela empresa
SERTRADING (BR) LTDA, com CNPJ 04.626.426/0003-78, tendo como adquirente das mercadorias
a empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, CNPJ 34.274.233/0101-07, que foi atribuída a
responsabilidade solidária pelo crédito lançado.
O motivo principal para a autuação foi a discordância entre a descrição das
mercadorias nas declarações de importação e a realidade constatada, segundo a fiscalização. O
produto declarado como “ULTRA LOW SULPHUR DIESEL (DIESEL A S10)” foi identificado, na
verdade, como “Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18” de acordo com o Laudo de
Análise 778/2017-10 da Falcão Bauer. As características químicas apresentadas no laudo diferem
dos parâmetros estabelecidos para o diesel S10, incluindo massa específica e teor de enxofre.
Além disso, foi constatada a ausência de licença de importação adequada, o que resultou na
aplicação de multa específica.
A autuada SERTRADING (BR) LTDA e a responsável solidária, PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA, apresentaram impugnações idênticas, alegando, entre outros pontos,
cerceamento de defesa, improcedência das provas unilaterais, e questionamento da validade do
laudo da Falcão Bauer por não ter seguido a norma ABNT NBR 14883. A defesa também destacou
que o produto importado possui certificados de qualidade e origem emitidos por entidades
reconhecidas, como Inspectorate e Intertek.
Do Voto da DRJ
O voto da DRJ reconhece as impugnações como tempestivas e procedeu à análise
conjunta das peças de defesa em razão do conteúdo idêntico das mesmas.
A alegação de cerceamento de defesa foi considerada improcedente, pois a
amostragem foi acompanhada por representante da autuada, seguindo as normas previstas, o que
descaracteriza a unilateralidade alegada. A validade do laudo laboratorial também foi confirmada,
considerando que a norma ABNT NBR 14883 é voltada para aspectos comerciais e não para
composição química, o que não compromete a representatividade da amostra coletada.
O voto refutou a alegação de ilegitimidade passiva da autuada e a responsabilidade
solidária da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA, sustentando que ambas as empresas são responsáveis
conforme os artigos 31, 32 e 95 do Decreto-Lei 37/66. Quanto à imunidade do IPI para derivados
de petróleo, o entendimento foi de que o produto analisado não se caracterizou como derivado
de petróleo e, portanto, não se enquadrava na imunidade prevista.
Foi destacado que o Certificado de Qualidade no Destino emitido pela Intertek não
apresentou relação direta com a amostra coletada e analisada pela Falcão Bauer.
No tocante alegação de ser impossível replicar o laudo de uma amostra para outros
produtos vindos de outros navios, em outros períodos e comprados de outros exportadores, a DRJ
entendeu que caberia o entendimento do disposto no parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto
70235/1972. Assim, o laudo foi considerado válido apenas para as importações de produtos
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
4
originários do mesmo fabricante, a saber realizadas pelo fabricante/exportador BP NORTH
AMÉRICA PETROLEUM.
Ao final, a DRJ concluiu que a impugnação foi procedente em parte, mantendo-se
parte do crédito tributário lançado. A responsabilidade pelo pagamento do crédito mantido ficou
a cargo da autuada e da responsável solidária.
A solicitação de perícia técnica foi indeferida, uma vez que os argumentos
apresentados na impugnação foram considerados suficientes para a decisão.
Do Recurso de Ofício
A DRJ apresentou Recurso de Ofício em razão do valor de exonerado quando do
julgamento em primeira instância.
Do(s) Recurso(s) Voluntário(s)
Inconformado com o acórdão da DRJ, o sujeito passivo e solidário(s) apresentou
Recurso(s) Voluntário(s) a este colegiado.
Além do Recurso Voluntário de SERTRADING (BR) LTDA consta dos autos
documento de VIBRA ENERGIA S.A. denominado “Resumo Argumentativo do Processo”, fls. 2037 a
2065. O referido documento repete argumentos constantes do recurso voluntário de SERTRADING
(BR) LTDA.
Consta também dos autos documento de fls. 2096 a 2098, com solicitação de
conexão com o processo no 10980.725478/2020-65 que foi julgado no dia 15 de abril de 2024 pela
4a. Câmara da 2a. Turma da 3a. Seção de Julgamento. Sobre o pedido entendo que não cabe neste
ponto reunião dos processos uma vez que o processo no 10980.725478/2020-65 já foi julgado. Ou
seja, a conexão somente faria sentido caso fosse para julgamento conjunto, o que não é o caso.
Sendo assim, cabe negar o pedido de conexão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, relator.
A estrutura do voto segue a ordem dos argumentos apresentados no(s) Recurso(s).
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade do recurso
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou a
SERTRADING (BR) LTDA e PETROBRAS DISTRIBUIDORA de tributo e encargos de multa em valor
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Nesse sentido, eis o teor do art. 1 da Portaria MF 2/2023;
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
5
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A fiscalização fundamentou sua conclusão no Laudo de Análise no 778/2017-10,
elaborado pelo Laboratório de Análises da Falcão Bauer, decorrente de amostragem realizada na
mercadoria importada pela autuada por meio da Declaração de Importação no 17/1955919-0,
registrada em 10/11/2017. A mercadoria foi procedente dos Estados Unidos, com a empresa BP
NORTH AMERICA PETROLEUM informada como exportador e fabricante na DI.
O objeto do recurso de ofício diz respeito a exoneração do crédito superior ao limite
de alçada, decorrente da impossibilidade de utilização de laudo de uma amostra da mercadoria de
um navio para outros produtos com a mesma descrição vindos de outros navios e outros
fabricantes.
Com relação a essa matéria, o parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972, é
bastante claro que somente é permitido o resultado de um laudo obtido de uma amostra de um
produto importado por um navio ser replicado para o mesmo produto por meios de outros navios,
desde que produtos sejam originários do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e
especificação. Veja o texto do parágrafo 3o do artigo 30 do Decreto 70235/1972:
(...)
§ 3° Atribuir-se-á eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos,
exarados em outros processos administrativos fiscais e transladados mediante
certidão de inteiro teor ou cópia fiel, nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) - (Produção de efeito)
a) quando tratarem de produtos originários do mesmo fabricante, com igual
denominação, marca e especificação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) quando tratarem de máquinas, aparelhos, equipamentos, veículos e outros
produtos complexos de fabricação em série, do mesmo fabricante, com iguais
especificações, marca e modelo. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
(negrito nosso)
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
6
Aplicando-se a literalidade do dispositivo transcrito, percebe-se haver
impossibilidade de utilização de um laudo resultante de análise de um produto importado por
meio de um navio para lastrear lançamento fiscal em outros navios dos mesmos produtos, com a
mesma denominação, marca e especificação, mas de fabricantes diferentes.
No caso em apreço, constatou-se que grande parte do valor autuado foi lastreado
pelo Auditor em laudo gerado em amostra coletada de um navio (fabricante BP NORTH AMÉRICA
PETROLEUM sediada nos Estados Unidos) que foi replicado para a autuação em outros navios nas
aquisições do mesmo produto, com igual denominação, marca e especificação, mas de
fabricantes diferentes daquele da amostra coletada.
Assim, não agiu bem a Fiscalização ao se utilizar do referido laudo da amostra
coletada de um navio para os outros navios que supostamente importaram o mesmo produto,
mas de fabricantes diferentes, a fim de lastrear parte da autuação.
Sendo, por isso, correta a exoneração do crédito pela DRJ quando do julgamento
em primeira instância.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Ofício e no mérito
negar provimento.

Do Recurso Voluntário
Recurso Voluntário de SERTRADING (BR) LTDA, fls. 1943 a 2015
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Das Preliminares
Em preliminar, a Recorrente alegou os seguinte(s) ponto(s):
Cerceamento do Direito à Ampla Defesa e ao Contraditório
A alegação de cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório não se
sustenta diante dos fatos apurados no processo administrativo. Conforme consta nos autos, a
amostragem das mercadorias foi realizada na presença de representante da autuada, o Sr. Gilson
Claudio Nascimento, devidamente registrado como despachante aduaneiro. A sua presença e
assinatura no termo de retirada de amostra, fl. 84, confirmam que o procedimento seguiu os
preceitos legais e normativos aplicáveis, especificamente a Instrução Normativa RFB no
1.063/2010, que regulamenta os procedimentos para a destinação de amostras e emissão de
laudos técnicos resultantes de exames laboratoriais.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
7
A Recorrente argumenta que não teve oportunidade de contestar o laudo pericial
ou de apresentar quesitos ao perito responsável. No entanto, é importante ressaltar que,
conforme o artigo 3o, § 4o, da mencionada instrução normativa, foi garantido ao representante da
autuada o direito de formular quesitos, direito este que não foi exercido, conforme registrado no
termo de retirada de amostra. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma
vez que a parte teve todas as oportunidades de se manifestar e participar dos atos processuais.
Ademais, o argumento de que a produção de provas foi unilateral não se sustenta,
visto que o processo administrativo tributário assegura a ampla defesa e o contraditório a partir
da impugnação pelo contribuinte. A partir desse momento, é facultado à parte a apresentação de
provas, a formulação de quesitos e a manifestação sobre os elementos constantes dos autos.
Portanto, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento adotado
pela fiscalização que possa configurar cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Nega-se provimento.
Do Mérito
No mérito, a Recorrente alegou os seguintes pontos:
Da Improcedência do Laudo de Análise
A recorrente alega que o laudo de análise no 778/2017-10, elaborado pela Falcão
Bauer, não deve ser considerado como prova válida para fins de tributação, uma vez que não
seguiu os procedimentos adequados de amostragem conforme a norma ABNT NBR 14883. A
empresa argumenta que a coleta de amostras foi inadequada e que, consequentemente, os
resultados obtidos não são representativos das características do produto.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Conforme já relatado no voto da DRJ, o laudo de análise no 778/2017-10, elaborado
pelo Laboratório Falcão Bauer, seguiu procedimentos técnicos adequados e suficientes para a
determinação das características do produto importado. A alegação de que a amostragem não
atendeu à norma ABNT NBR 14883 não é pertinente, uma vez que essa norma se destina a
aspectos comerciais de padronização de volumes e preços, e não à determinação da composição
química para fins tributários.
O procedimento adotado na coleta da amostra foi devidamente acompanhado por
representante da Recorrente, que, inclusive, assinou o termo de retirada de amostra, conforme
registrado nos autos. A análise realizada foi baseada em método técnico reconhecido (Norma
ASTM D86), o que confere credibilidade aos resultados apresentados.
Ademais, a própria norma ABNT NBR 14883 não possui caráter vinculante para o
exame de produtos importados no que tange à sua composição química. Os parâmetros de análise
utilizados foram apropriados e atenderam aos requisitos técnicos necessários para identificar
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
8
corretamente o produto como “Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18”, e não como
“Diesel S10”, conforme declarado.
Portanto, a contestação do laudo com base na norma ABNT NBR 14883 não se
sustenta, pois a finalidade desta norma é distinta da verificação específica requerida no presente
caso.
Assim, concluo pela validade do laudo de análise no 778/2017-10 para os fins de
tributação.
Nega-se provimento.
Da Imunidade do IPI
A empresa defende que, mesmo que houvesse erro na classificação fiscal das
mercadorias, estas estariam abrangidas pela imunidade prevista no artigo 155, §3o, da
Constituição Federal, que dispõe sobre a não incidência do IPI em derivados de petróleo. A
recorrente argumenta que, devido à natureza dos produtos importados, não haveria fundamento
legal para a cobrança do imposto.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A imunidade prevista no artigo 155, §3o, da Constituição Federal abrange apenas
determinados produtos derivados de petróleo, especificamente aqueles que possuem alíquotas
positivas ou zero na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). No
caso em questão, as mercadorias importadas pela Recorrente foram classificadas, conforme o
laudo de análise 778/2017-10, como "Mistura de Hidrocarbonetos Alifáticos de C6 a C18", o que
não se enquadra nas categorias imunes de IPI.
Ademais, a jurisprudência consolidada entende que a imunidade prevista na
Constituição Federal para derivados de petróleo refere-se a produtos essenciais e de uso comum,
como combustíveis, não se estendendo a todas as substâncias derivadas de petróleo. O artigo 2o
do Regulamento do IPI (RIPI/2002) dispõe que o campo de incidência do imposto abrange todos os
produtos relacionados na TIPI, observadas as disposições contidas nas respectivas notas. Dessa
forma, se o produto está relacionado na TIPI com alíquota positiva ou zero, ele não goza da
imunidade, uma vez que está dentro do campo de incidência do imposto.
No presente caso, a classificação fiscal correta das mercadorias indicou a incidência
do IPI, conforme a posição 2710.19.99 da NCM, que atribui uma alíquota de 8%. Não há
fundamento jurídico para a alegação de imunidade, pois as mercadorias importadas não foram
identificadas como produtos essenciais imunes ao IPI. Sendo assim, a cobrança do imposto é
legítima e devida.
Nega-se provimento.
Da Responsabilidade Solidária
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
9
A recorrente contesta a responsabilidade solidária atribuída à PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A, alegando que a mesma atuou apenas como adquirente das mercadorias. A
SERTRADING sustenta que, conforme o artigo 32 do Decreto-Lei 37/66, a responsabilidade pela
tributação deve recair exclusivamente sobre a importadora, não sendo cabível a extensão dessa
responsabilidade à compradora dos produtos.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A legislação tributária brasileira estabelece, de forma clara e inequívoca, a
responsabilidade solidária em operações de importação por conta e ordem de terceiros. Conforme
disposto nos artigos 31, 32 e 95 do Decreto-Lei 37/66, tanto o importador, no caso a SERTRADING
(BR) LTDA., quanto o adquirente das mercadorias, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, são
considerados responsáveis solidários pelo cumprimento das obrigações tributárias.
O artigo 32 do referido Decreto-Lei é claro ao estabelecer que, na importação por
conta e ordem de terceiros, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos é atribuída ao
adquirente das mercadorias. A interpretação de que apenas o importador deveria responder pelas
obrigações tributárias é incorreta, uma vez que a lei dispõe de maneira explícita sobre a
responsabilidade solidária em tais operações, incluindo tanto o importador quanto o adquirente.
Além disso, é pacífico o entendimento de que a responsabilidade solidária abrange
não apenas o pagamento dos tributos devidos, mas também as penalidades decorrentes de
infrações cometidas no âmbito das operações de importação. Portanto, a inclusão da PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A como responsável solidária é juridicamente adequada e encontra pleno
respaldo na legislação tributária vigente.
Nega-se provimento.
Da Multa por Falta de Licença de Importação
A empresa questiona a multa aplicada por falta de licença de importação,
argumentando que a penalidade é desproporcional e configura caráter confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal. A recorrente afirma que a descrição das mercadorias foi feita de
forma correta e que a multa aplicada excede os limites razoáveis de punição.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A aplicação da multa por falta de licença de importação encontra fundamento no
artigo 706, inciso I, alínea "a" do Decreto 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro), que estabelece
penalidade para situações em que mercadorias são importadas sem a devida licença, conforme
exigido pela legislação aduaneira.
A alegação de que a penalidade aplicada configura caráter confiscatório e é
desproporcional carece de sustentação jurídica. A multa imposta pela falta de licença de
importação está devidamente prevista em norma específica e segue os parâmetros estabelecidos
pelo legislador. Ademais, o caráter não confiscatório das multas tributárias é analisado à luz do
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
10
princípio da razoabilidade, considerando-se a gravidade da infração e os objetivos de coibir
práticas irregulares e garantir a observância das normas aduaneiras.
No presente caso, a aplicação da multa decorreu da constatação de que as
mercadorias importadas não possuíam a licença de importação necessária, o que configura
infração aduaneira. A infração em questão não pode ser relativizada pela alegação de que a
descrição das mercadorias foi correta, pois a exigência de licença é independente da descrição
correta dos produtos, sendo necessária para a regularização e controle das operações de
importação.
Nega-se provimento.
Da Necessidade de Perícia Técnica
Por fim, a recorrente solicita a realização de uma perícia técnica para verificar a
adequação dos procedimentos adotados na coleta e análise das amostras. A empresa argumenta
que a prova pericial é essencial para comprovar a improcedência do laudo utilizado pela
fiscalização e para assegurar um julgamento justo.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A alegação de necessidade de perícia técnica para verificar a adequação dos
procedimentos adotados na coleta e análise das amostras não se sustenta, conforme já abordado
na decisão da DRJ.
A coleta de amostras foi realizada em conformidade com a Instrução Normativa RFB
1063/2010, sendo acompanhada por representante da importadora, o Sr. Gilson Claudio
Nascimento, que assinou o termo de retirada de amostra. A amostragem obedeceu às disposições
normativas, não havendo indícios de irregularidades que justifiquem a realização de nova perícia.
Além disso, a norma ABNT NBR 14883 citada pela Recorrente refere-se a padrões
comerciais para verificação de qualidade e não à representatividade da composição química dos
produtos. O laudo no 778/2017-10, elaborado pelo Instituto Falcão Bauer, utilizou metodologia
adequada e amplamente aceita (Norma ASTM D86), sendo capaz de fornecer resultados precisos
sobre a composição das mercadorias importadas.
Dessa forma, a solicitação de perícia técnica adicional é desnecessária e
redundante, uma vez que o laudo técnico já apresentado cumpre todos os requisitos legais e
normativos para a determinação das características dos produtos. A decisão da DRJ já considerou
todas as argumentações e evidências apresentadas, e não há elementos novos que justifiquem a
necessidade de uma nova análise técnica.
Nega-se provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.544 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727041/2020-25
11

Conclusão dos Recursos
Voto em conhecer o Recurso de Ofício e, no mérito, negar-lhe provimento. Quanto
ao recurso voluntário, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 2188
DF CARF MF
Original